Tribunal: TJDFT
Processo: 0748673-31.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0748673-31.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADA ASSIS CARDOSO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL - GDF, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Defiro o benefício da gratuidade de justiça à autora. Ao Ministério Público, para caso queira, se manifestar. Após, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito